Tribunal: TJMT
Processo: 1001646-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001646-50.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOSE DE OLIVEIRA AMORIM (PACIENTE), VERA LUCIA DE CAMPOS OLIVEIRA GALDINHO - CPF: 713.168.171-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI No 11.340/2006 – PEDIDO DE DISPENSA DO RECOLHIMENTO DA FIANÇA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO POR SER O PACIENTE HIPOSSUFICIENTE – PERTINÊNCIA – MANTENÇA DA PRISÃO DO PACIENTE POR AUSÊNCIA DE RECURSOS PARA QUITAÇÃO DO VALOR ESTIPULADO – DISCIPLINA DOS ARTS. 325, §1o, E 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DISPENSA DO PAGAMENTO QUE SE IMPÕE – APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, INCISOS I E IV DO CPP –MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS NA ORIGEM – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE –

ORDEM CONCEDIDA
.

Verificando-se que o paciente, embora agraciado com a concessão da liberdade provisória compromissada, permanece enclausurado por meses haja vista não dispor de capacidade financeira para prestar a fiança que lhe foi imposta, faz-se imperiosa a concessão da ordem de
habeas corpus,
a fim de dispensá-lo do pagamento do valor arbitrado, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares (art. 319, incisos I e IV, CPP) e da necessária observância d
as medidas protetivas de urgência já deferidas em prol da vítima.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
José de Oliveira Amorim
à conta de suposto ato ilegal imputado à autoridade judiciária da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Narra a impetrante que, na data de 08 de janeiro de 2020, o paciente foi preso pela hipotética prática do delito capitulado no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, sendo-lhe concedida, em audiência de custódia, a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, arbitrada em R$ 2.078,00 (dois mil e setenta e oito reais).

Assevera, porém, que o beneficiário permanece enclausurado desde então, uma vez que não detém recursos financeiros para adimplir a fiança, dada a sua hipossuficiência econômica, fazendo jus, portanto, à restituição do
status libertatis
com a dispensa do referido dever de pagamento, nos termos do que dispõe o artigo 325, § 1o, inciso I, c/c o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja o paciente isento do pagamento da fiança, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar restou indeferida em
10.02.2020
(Id. 33170453).

Informes devidamente subscritos
(Id. 33991462).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação da ordem (Id. 34659952).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção coligidos, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma,
conceder a ordem pleiteada
.

No ponto, no que tange à colimada dispensa da fiança arbitrada, quadra relevar que, a teor do disposto nos artigos 325, § 1o, c/c 350, ambos do Código de Processo Penal, nas hipóteses de impossibilidade de prestação de fiança por
hipossuficiência
, afigura-se impositiva a concessão da liberdade mediante a assunção das obrigações constantes nos artigos 327 e 328 do Diploma Processual Penal e outras medidas cautelares porventura necessárias, dispensando-se o beneficiário, pois, da quitação do sucedâneo da prisão (fiança).

Na hipótese em apreço, infere-se que
José de Oliveira Amorim
foi preso em flagrante no dia
09.01.2020
pela suposta
prática do
delito descrito no artigo 24-A da Lei n.o 11.340/2006, em razão de ter supostamente descumprido as medidas protetivas anteriormente impostas pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres em
07.01.2020
(autos n.o 15-64.2020.811.0008 – cód. 159830), uma vez que, no dia posterior, estaria, em tese, ameaçando a ex-companheira, conforme narrado no
Boletim de Ocorrência n.o 2020.7890, datado em 08.01.2020.

Encaminhado o paciente à audiência de custódia realizada em
10.01.2020
, o magistrado de primeiro grau homologou o auto de prisão em flagrante do paciente, e, malgrado tenha tecido diversas considerações acerca da insuficiência das medidas cautelares no caso concreto e da imprescindibilidade da prisão preventiva, no dispositivo da decisão concedeu a liberdade provisória ao paciente, nos termos abaixo transcritos:

“(...)
O indiciado encontra-se na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista no arts. 312, 313 do CPP
, tendo em vista a natureza da infração, e circunstâncias em que se deu, em tese, a prática criminosa.
No caso dos autos, neste momento também se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal
, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP,
tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que o acusado praticou supostamente o fato delituoso tipificado pelo art. 24-A, da Lei 11.340/06
, anotando, inclusive, que o periculum libertatis é evidente no caso em apreço.
Ainda, há de se ressaltar, que o indiciado responde processos em Comarcas diversas, sendo: Processo n° 867-84.2016.811.0087 – Código: 99022 e Processo n° 1241-11.2010.811.0023 – Código: 40625; o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente à garantia da ordem pública e social
. Cumpre registar, que durante o interrogatório policial o autuado confessou em parte a autoria delitiva afirmando: ‘... Que confirma ter descumprido as medidas protetivas e justifica que foi no endereço para buscar seus objetos pessoais; Que no momento da abordagem estava na casa da senhora Vera Lúcia de Campos Oliveira Galdinho; Que tinha ciência da proibição de frequentar o endereço (...)’

Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora. Ante o exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE e CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao indiciado José de Oliveira Amorim, MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA, que ora fixo (arbitro) no valor de 02 (dois) salários mínimos, no valor de R$ 2.078,00 (dois mil e setenta e oito reais). Após o recolhimento da fiança comprovado nos autos, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA (se por outro motivo não estiver preso) (...)”
(id. 32749955, pp. 07/08).

A despeito da incoerência entre a fundamentação expendida e a parte dispositiva da decisão, sucede que, malgrado agraciado com a concessão da liberdade provisória compromissada, permanece o paciente enclausurado até a presente data por não dispor de capacidade financeira para prestar a fiança arbitrada em
R$ 2.078,00 (dois mil e setenta e oito reais)
, sem prejuízo de sua subsistência.

Nesse contexto, conquanto a impetrante tenha descurado de juntar documentos aptos a elucidar com precisão as condições pessoais do beneficiário, tem-se que a concessão da ordem é medida que se impõe, notadamente pela atuação da Defensoria Pública
in casu
e pela qualificação constante do expediente acostado ao Id. 32749951 (p. 15), que, em tese, aponta para a condição de desempregado do paciente, a dar conta da impraticabilidade da fiança, não se perdendo de vista, ainda, a mantença em cárcere há 02 (dois) meses, experimentando as famigeradas adversidades do sistema prisional, mesmo diante da (
im
)possibilidade que lhe foi concedida de restabelecer o
status libertatis
mediante pagamento do valor arbitrado.

A propósito, em caso assemelhado, deliberou o Superior Tribunal de Justiça no sentido que
“(...) embora não haja nos autos prova plena de que o Paciente possui ou não condições financeiras para arcar com o valor da fiança arbitrada, as particularidades do caso (Acusado assistido pela Defensoria Pública e que ficou encarcerado por quinze dias) indicam que a falta desses recursos realmente é o fator que impediu a sua liberdade”
(STJ. Sexta Turma. HC 541.884/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019).

Por sua vez,
à conta das particularidades do caso em tela, afigura-se
satisfatória a imposição das
medidas alternativas ao cárcere
(art. 319, I e IV, do CPP), mais razoáveis à hipótese,
i.e
.,
comparecimento periódico em juízo, mensalmente para informar e justificar atividades; e proibição de ausentar-se da Comarca;
incumbindo ao juízo
a quo
averiguar a eficácia destas,
sem prejuízo da decretação de medidas mais gravosas, caso necessário, e da observância das medidas protetivas de urgência já deferidas em prol da vítima
.

Por conseguinte,
concedo
, em definitivo, a ordem
de
habeas corpus
impetrada em favor de
José de Oliveira Amorim
,

a fim de
dispensá-lo do recolhimento da fiança
, impondo-lhe, porém,
as medidas cautelares diversas supramencionadas (art. 319, I e IV, CPP), mantendo-se, ainda, as medidas protetivas de urgência já deferidas em prol da vítima.

Nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/06, notifique-se a ofendida

Vera Lúcia de Campos Oliveira Galdinho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020